Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-58.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCACAPIDADE DEFINITIVA PARA O TRABALHO COMPROVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA DEFICIÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DAS SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EC N.o 103/2019. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente ESPOLIO DE ALICIO ALFONSO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE EDILAINY PATRICIA SILVA ALFONSO SILVA postula pela condenação do ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer a suspensão da cobrança de contribuição previdenciária nos proventos oriundos da aposentadoria por invalidez que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, nos termos do § 21 do artigo 40 da CF/88. Ademais, pugna pela restituição do valor retroativo indevidamente descontado no importe de R$ 37.605,33 (trinta e sete mil, seiscentos e cinco reais e trinta e três centavos).
2. Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, denota-se que o Recorrente com o fim de corroborar as suas alegações acostou aos autos documentos, dentre os quais se observa: a) demonstrativo de pagamento do período de 2010 a 2015; b) cópia do processo administrativo que comprova a ocorrência do acidente de trabalho em 29/04/1989 que culminou na sua incapacidade laborativa; c) ato administrativo de aposentadoria por invalidez em 30/04/1992; d) atestado médico elaborado pelo Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e particular que comprova a contemporaneidade da sua incapacidade laborativa no ano de 2013.
3. Sem embargo ao entendimento adotado pelo juízo a quo, entendo que restou devidamente comprovada a incapacidade do Recorrente decorrente de acidente de trabalho, sendo certo que se o ente estatal concedeu a reforma do servidor nos termos do artigo 40, I da CRFB/88, obviamente com base em laudo pericial oficial, não há porque não considerar tal sequela incapacitante para o fim de isentar parcialmente o servidor da contribuição previdenciária estabelecida no § 21 do referido artigo.
4. Não se desconhece o fato de que o parâmetro estabelecido no dispositivo supra é o rol previsto no art. 6.o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no entanto, nos termos do artigo 2.o, § 4.o, da Lei Complementar n.o 524/2014, deve-se considerar, além do rol taxativo mencionado alhures, as doenças que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, reconhecidas por meio de Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.
5. Ora, se quando da análise do pedido administrativo de aposentadoria por invalidez foi devidamente comprovada a doença incapacitante do servidor por meio de laudo pericial, ocasionando a concessão do benefício pleiteado, não há razão para não reconhecer o direito à inexigibilidade parcial da contribuição previdenciária nos mesmos moldes.
6. Ademais, entendo que uma vez reconhecida à existência de patologia para concessão de aposentadoria por invalidez, obviamente por meio de perícia oficial, não se exige a demonstração da contemporaneidade da doença incapacitante unicamente por meio de laudo oficial, consoante disposto na parte final do artigo 2.o, § 4.o, da Lei Complementar n.o 524/2014 - (...) reconhecidas por meio de Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.
7. No caso sub examine, além de considerar a concessão da aposentadoria por invalidez pelo ente estatal no ano de 1992 como fato relevante para o reconhecimento do direito do Recorrente à exação parcial prevista no § 21, do artigo 40 da CRFB/88, entendo que o servidor comprovou, por meio de atestado médico colacionado no ID 4667880, que é incapacitado para o trabalho devido às sequelas do traumatismo ocasionado pelo acidente de trabalho no ano de 1989.
8. Portanto, deve ser acolhido parcialmente o pedido de restituição do montante descontado indevidamente pelo Ente Estatal do benefício previdenciário auferido pelo servidor, considerando os 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação até a alteração constitucional implementada pela EC n.o 103/2019.
9. Tal limitação se justifica pelo fato de que a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante (art. 40, § 21, CF) foi revogada com a Emenda Constitucional 103/2019, de 12 de novembro de 2019, não mais subsistindo na Carta Magna.
10. Destarte, considerando a inovação trazida pela EC 103/2019, deve o pedido autoral ser acolhido tão somente com relação à restituição do montante descontado indevidamente dos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente ação e limitado até a data da revogação do benefício anteriormente previsto no § 21, artigo 40 da CF/88.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000986-58.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALICIO ALFONSO - CPF: 051.401.701-59 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021